Tribunal: TJMT
Processo: 0000074-63.2016.8.11.0082
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
ATLETA TREINAMENTO E COMÉRCIO ESPORTIVO LTDA - ATLETA ACADEMIA

Número do Protocolo: 111669/2017
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEFESA ADMINISTRATIVA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. LANÇAMENTO NA CONTA CORRENTE FISCAL. INADMISSIBILIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSO. APELO DESPROVIDO.
O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), e por isso não pode ser objeto de lançamento na conta corrente fiscal, já que por disposição legal está com a exigibilidade suspensa.
Apelo desprovido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
ATLETA TREINAMENTO E COMÉRCIO ESPORTIVO LTDA - ATLETA ACADEMIA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos autos da Ação Anulatória n. 74-63.2016.8.11.0082, que julgou parcialmente procedente o pedido posto na inicial para declarar a nulidade do lançamento do crédito tributário na conta corrente fiscal do Município de Cuiabá, sem antes ter analisado as defesas administrativas.
Nas razões recursais, a fls. 270/277, o Município-apelante, narra os fatos que ensejaram a autuação da apelada, consistente na ampliação de empreendimento comercial, sem autorização do poder público municipal, e em desacordo com o que dispõe o art. 4o da Lei Municipal n. 102/2003, oportunidade em que defende a legalidade do auto de infração.
Assenta que em vistoria realizada no local, foi constatado que a obra esta concluída e habitada, porém em desacordo com o projeto aprovado pela Prefeitura.
Diz que não procede a alegação da existência de nulidades no auto de infração, sobretudo o descumprimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Requer, assim, seja provido o apelo para declarar a nulidade da sentença.
Em contrarrazões, juntada a fls. 281/287, a apelada, contrapõe as argumentações recursais, e pede pelo desprovimento da apelação.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar, por entender inexistir interesse público a legitimar a intervenção do Parquet (fl. 295).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação ordinária objetivando a declaração da nulidade do Auto de Notificação e Infração n. 017927.
Consta que a apelada foi autuada por meio do Auto de Infração n. 017927, sendo-lhe aplicada multa no valor de R$ 21.548,10 (vinte e um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dez centavos), por não ter cumprido a Notificação n. 61452, que determinava a apresentação de alvará de obra e infringência ao art. 4o da LC n. 102/2003.
Ajuizou assim, a ação ordinária, na qual pleiteou, em antecipação de tutela, a suspensão da exigibilidade do crédito, com base no art. 151, V, do CTN, e no mérito, a anulação do sobredito auto de infração.
O juízo a quo, acolheu parcialmente a pretensão inicial, ao fundamento de que a existência de requerimento administrativo pendente de decisão, suspende a exigibilidade do crédito tributário, e declarou a nulidade do lançamento do credito tributário na conta corrente da empresa, enquanto pendente o julgamento do recurso administrativo.
Por oportuno, transcreve-se o dispositivo do édito judicial.
Dessa forma, resta patente a nulidade do lançamento do crédito tributário na conta corrente fiscal, realizado antes do julgamento dos recursos administrativos, que ainda estão pendentes de julgamento, conforme confirmado pelo próprio requerido à fl. 197, infringindo, assim, o disposto no art. 151 do CTN.
Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido da requerente tão somente para declarar nulo o lançamento do crédito tributário na conta corrente fiscal do Município de Cuiabá, sem antes ter analisado as Defesas Administrativas n. 0.029.485/2014 e 0.029.935/2014 que ainda estão pendentes de julgamento, bem como JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
Deixo de condenar a parte ré nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.526,00 (dois mil quinhentos e vinte e seis reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. [...]

Insurge-se, então, o Município de Cuiabá, sustentando a legalidade da autuação.
No entanto, a despeito da discussão quanto à legitimidade do auto de infração lavrado pelo poder público municipal, o fato é que as autuações são objeto de defesa na seara administrativa, que, enquanto pendente decisão no contencioso administrativo, não podem ser objeto de cobrança pelo poder público municipal, já que por disposição legal possui a exigibilidade suspensa, como prevê o art. 151, III, do CTN[1].
Ademais, a suspensão decorre justamente da possibilidade de revisão e alteração do ato, que se acolhido pode levar a sua retificação e inclusive a própria anulação do auto de infração, caso o vício seja insanável.
No caso em mesa, ao que se observa o auto de infração foi lavrado em 19.08.14, e no mesmo momento lançado na conta corrente fiscal da empresa, onde permanece, embora interposto recurso dotado de efeito suspensivo.
Nesse sentido, colaciono precedentes:
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DÉBITO - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 151, INCISO III, DO CTN – AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL COM BASE EM TÍTULO INEXIGÍVEL - EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.
No caso, tendo sido lavrada a certidão de dívida ativa quando estava pendente de julgamento a impugnação administrativa do débito, o que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, deve ser extinta a execução fiscal ante a nulidade do título executivo. (N.U 1008867-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO – DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 570-E DO RICMS – AFRONTA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVO – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO FINAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
Não se mostra razoável a norma que limite valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.
A impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso.(N.U 0023656-65.2009.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2014, Publicado no DJE 24/02/2014)

Assim é que enquanto pendente de apreciação as impugnações deduzido na via administrativa, impõe-se suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado na conta corrente fiscal da apelada, que assim permanecerá até julgamento em definitivo das Defesas Administrativas n. 0.029.485/2014 e 0.029.935/201.
Assinala-se, por oportuno, que a nulidade é apenas do lançamento e não do auto impugnado, que esta sendo avaliada pela autoridade administrativa e sequer foi enfrentada pelo juízo a quo.
Assim, ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;